Tribunal: TJMT
Processo: 1021937-37.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021937-37.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO MARCIEL RIBEIRO - CPF: 432.865.501-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), WAGNER SANTOS PEREIRA - CPF: 964.768.691-91 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VICTOR GUILHERME MOYA
PACIENTE: WAGNER SANTOS PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO

- PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA –
REITERAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA QUE AGRIDE A ORDEM PÚBLICA -
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo
fato
de estas se revelarem absolutamente insuficientes ante a
gravidade
concreta do delito e a possibilidade de
reiteração
delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021937-37.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: VICTOR GUILHERME MOYA
PACIENTE: WAGNER SANTOS PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado em benefício de WAGNER SANTOS PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra o impetrante que o paciente teve contra si decretada a prisão preventiva, após representação da autoridade policial, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio tentado.

Aduz, no entanto, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não há fundamentação idônea na decisão combatida, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, ID.
112071464.

As informações de praxe foram apresentadas pela autoridade coatora,

ID.
112704492.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
ID.
113954984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VICTOR GUILHERME MOYA
PACIENTE: WAGNER SANTOS PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Busca-se, no presente
habeas corpus
, a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, além de possível substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, CPP.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que
“(...) no dia 21 de setembro de 2021, na Rua Raimundo de Matos, Centro, nesta cidade, o paciente tentou matar a vítima Antônio Maciel Ribeiro, jogando seu veículo Fiat Strada, de cor prata, em direção à motocicleta conduzida pelo ofendido. Através de acesso as imagens do sistema de monitoramento da região, a autoridade policial verificou que
o representado arremessou o seu veículo sobre a motocicleta da vítima e após, com ela caída no chão, começou a agredi-Ia.
(...)”

Ao decretar a prisão preventiva do paciente a autoridade apontada coatora fundamentou sua prisão na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e
necessidade de preservação da instrução processual
,

eis no que interessa, o teor do decisum.

“(...)

É o relatório. Passo a decidir. Consta da representação que, no dia 21 de setembro de 2021, na Rua Raimundo de Matos, Centro, nesta cidade, o representado tentou matar a vítima Antônio Maciel Ribeiro, jogando seu veículo Fiat Strada, de cor prata, em direção a motocicleta conduzida pela vítima.

Consoante ao apurado, através de acesso as imagens do sistema de monitoramento da região, o representado arremessou o seu veículo sobre a motocicleta da vítima e após, com ela caída no chão, começou a agredi-lo.

Consta do relatório da autoridade requerente que o investigado, além de negar os fatos, tentou prejudicar as investigações, entregando à autoridade policial imagens do sistema de monitoramento da empresa em que trabalha, alegando que seria da data dos fatos, porém, foi constatado que se tratava de imagem gravada em dia diverso, o que deixa claro a sua intenção de prejudicar as investigações.

Por fim, a autoridade policial pontua que algumas questões ainda não foram solucionadas, resultando daí a imprescindibilidade da cautela pessoal para conclusão das investigações, colheita de elementos de prova e salvaguardar a integridade física da vítima.

(...)

Compulsando detidamente os autos, vislumbro que é certo que há prova da existência do crime (boletim de ocorrência, termo de declaração da vítima e laudo pericial de lesão corporal), bem como é inconteste a presença dos indícios de autoria. Uma vez que as testemunhas ouvidas foram unânimes em apontar o investigado como o autor do delito.

Assim, a segregação cautelar do representado se faz necessária não só para assegurar a aplicação da lei penal, mas, principalmente pela necessidade de se manter a ordem pública e salvaguardar a integridade física da vítima, eis que, ao que tudo indica, estamos de frente de pessoa que demonstra desprezo ao ordenamento legal.
Destaca-se ainda que a vítima, que permaneceu por 16 (dezesseis) dias hospitalizada, recebia diversas mensagens enviada pelo representado, utilizadas como forma de constrangimento
.

(...)

Entendo ainda que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do autuado.

(...)

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do investigado WAGNER SANTOS PEREIRA (...)”.

O decreto de prisão provisória, ao contrário do alegado, encontra-se suficientemente fundamentado.

Como bem registrou o Juízo singular, a custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, uma vez que

“(...)

o representado arremessou o seu veículo sobre a motocicleta da vítima e após, com ela caída no chão, começou a agredi-Ia. (...)
além do mais,
“a vítima permaneceu por 16 (dezesseis) dias hospitalizada, recebia diversas mensagens enviada pelo representado, utilizadas como forma de constrangimento
.”
Acrescenta-se, ainda, o fato de tentar prejudicar as investigações.

Se isso não bastasse, ao consultar o sistema eletrônico deste Tribunal, identifiquei que o paciente registra o Executivo de Pena nº 2000252-27.2019.8.11.0064 em tramitação [condenação pelo delito de receptação, em regime prisional aberto] bem como foi condenado em 11 de fevereiro de 2022, pelo delito
art. 12,
“caput”
, da Lei 10.826/2003
, em regime semiaberto.

Portanto, mostra-se evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, bem como pelo risco de reiteração delitiva.

Como sedimentado em farta jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça,
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam
a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

A propósito, colaciono o seguinte precedente do STJ:

“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA QUANTO À PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COVID-19. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO DENEGADA. (...) 2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada no risco de reiteração delitiva, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública. Precedentes. 3. No caso, consta que o Paciente é reincidente, registra condenação por tráfico de drogas e se encontrava em liberdade provisória por outro delito de furto. [...] 6. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. (HC n. 620.259/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/2/2021, DJe 2/3/2021)”

Entendo, nesse contexto, que a medida está justificada, nos termos do art. 312 do CPP.

Por fim, as peculiaridades que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos imputados e o risco de reiteração delitiva.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022